Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-31.2021.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL No 1.778/11 – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DA DIFERENÇA PECUNIÁRIA – LCM No 16/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À ALTERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente, em relação à manifestação da parte ré (razões de apelação e contrarrazões recursais): a) requisito de admissibilidade recursal do inconformismo voluntário da parte autora, preenchido, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; b) inocorrência de omissão, a respeito da prescrição quinquenal; c) cerceamento do direito de defesa, prejudicado e ultrapassado, com fundamento no artigo 488 do CPC/15. 2. No mérito da lide, propriamente dito, inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2o da LCM no 16/06, que autorizava a complementação dos benefícios previdenciários de Aposentadoria ou Pensão por Morte, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, em 7.7.23, Rel. o E. Des. Élcio Trujillo, na oportunidade do julgamento do processo no 2293986-24.2022.8.26.0000, sem a modulação de efeitos, com a eficácia "erga omnes" e a observância da irrepetibilidade de valores eventualmente percebidos. 3. Inviabilidade de acolhimento da pretensão de direito material, deduzida pela parte autora na petição inicial. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ilegalidade, irregularidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, reformada. 8. Ação, julgada, improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 10. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001030-31.2021.8.26.0515; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – EMPREGADA PÚBLICA FALECIDA - CÔNJUGE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL No 1.778/11 – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DA DIFERENÇA PECUNIÁRIA – LCM No 16/06 – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – EMPREGADA PÚBLICA FALECIDA - CÔNJUGE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL No 1.778/11 – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DA DIFERENÇA PECUNIÁRIA – LCM No 16/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À INVERSÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À ALTERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente, em relação à manifestação da parte ré (razões de apelação e contrarrazões recursais): a) requisito de admissibilidade recursal do inconformismo voluntário da parte autora, preenchido, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; b) inocorrência de omissão, a respeito da prescrição quinquenal; c) cerceamento do direito de defesa, prejudicado e ultrapassado, com fundamento no artigo 488 do CPC/15. 2. No mérito da lide, propriamente dito, inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2o da LCM no 16/06, que autorizava a complementação dos benefícios previdenciários de Aposentadoria ou Pensão por Morte, reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, em 7.7.23, Rel. o E. Des. Élcio Trujillo, na oportunidade do julgamento do processo no 2293986-24.2022.8.26.0000, sem a modulação de efeitos, com a eficácia "erga omnes" e a observância da irrepetibilidade de valores eventualmente percebidos. 3. Inviabilidade de acolhimento da pretensão de direito material, deduzida pela parte autora na petição inicial. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ilegalidade, irregularidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, reformada. 8. Ação, julgada, improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 10. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.